Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR INCONTROVERSO. ADVOGADO. PROCURAÇÃO. PODERES PARA DAR E RECEBER QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS. MERA FACULDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As contrarrazões, salvo quanto a questões preliminares e outras questões previstas no art. 1.009 do CPC e demais casos legais, possuem apenas a oportunidade de ratificar o acerto da manutenção da sentença ou à improcedência do pedido recursal. Segundo entendimento consolidado neste Eg, TJDFT, a contraminuta ao apelo se trata de peça facultativa, não tendo o condão de, guardadas as peculiaridades do recurso a ser apreciado, alterar o entendimento do julgador.

2. O artigo 906, do CPC, ao dispor acerca do mandado de levantamento de valores, autoriza a transferência bancária do numerário para conta indicada pelo exequente, não havendo óbice à transferência para conta de titularidade do causídico se a este foi outorgada procuração com poderes especiais para dar e receber quitação. 2.2. Outrossim, o art. 105 do CPC estabelece que a procuração geral para o foro habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, entre outros, receber ou dar quitação, todavia, no caso, a procuração outorga esses poderes especiais.

3. Embora haja nos autos inequívoca prova do crédito do autor, representado pela quantia depositada judicialmente, de outro lado, não se vislumbra o alegado perigo na demora, porquanto incontroverso o crédito a que faz jus. Falta-lhe o requisito o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, previsto no art. 300, do CPC, que deve coexistir ao da verossimilhança das alegações. 3.1. Desnecessária a providência prevista no §6o, do artigo mencionado, porquanto a apreciação do pedido do autor é ínsito ao mérito da apelação.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.